Tribunal: TJDFT
Processo: 0745270-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0745270-49.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEBORAH MARCIA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela autora por contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Alega a recorrente que realizou o concurso para o Cargo 6 - Agente Comunitário de Saúde (ACS) - Superintendência da Região de Saúde Norte: SRSNO (Fercal, Planaltina e Sobradinho). Afirma que na prova objetiva do concurso alcançou a nota final de 76,95 pontos na prova objetiva, sendo desclassificada do certame. Sustenta a necessidade de alterar o gabarito de 1 questão por apresentar erro grosseiro e não ter alternativa correta a ser assinalada. Pede a concessão de tutela antecipada recursal para que seja incluída provisoriamente na lista de classificados do concurso até o julgamento final do presente recurso. É o breve relato. Inicialmente, a recorrente requereu a concessão da gratuidade de justiça. Conforme consta na carteira de trabalho, a parte recebe salário inferior a cinco salários-mínimos (ID 63302146). Logo, concedo à postulante a justiça gratuita pleiteada. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, em que pesem os argumentos expendidos pela parte recorrente, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado, uma vez que o concurso se encerrou, com resultado final e homologação ocorridas em 22/12/2023 (63306909 - Pág. 3). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal por ausência de probabilidade no direito. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito